Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LEITO DE UTI. INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA.
A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
O direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos (CF/88, art. 6o e 196). Por seu turno, a Lei Orgânica do Distrito Federal consagra a relevância pública das ações e serviços de saúde, reproduzindo a garantia constitucional.
Comprovado o diagnóstico de “sepse” e “DRC em diálese peritoneal”, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis e urgentes para assegurar a internação em leito de UTI de que necessita o impetrante, em razão da gravidade de seu estado de saúde.
ORDEM CONCEDIDA.